Tribunal: TJDFT
Processo: 0753825-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0753825-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABRINE PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: PECISTA DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE AUTO PECAS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por FABRINE PEREIRA DOS SANTOS (executada) em face da r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença no 0710651-52.2022.8.07.0020 deferiu parcialmente a impugnação à penhora. A agravante afirma que não recolheu o preparo, uma vez que está assistida pela Defensoria Pública. Compulsando os autos originários, não houve decisão deferindo à agravante os benefícios da justiça gratuita, bem como não há pedido de concessão da justiça gratuita no presente recurso. Além disso, o fato da parte está assistida pela Defensoria Pública não lhe assegura os benefícios da justiça gratuita automaticamente. Desse modo, determino à agravante proceder ao recolhimento do preparo, em dobro, nos termos do art. art. 1.007, § 4o, do CPC. Caso queira, poderá formular o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Oportunidade em que deverão ser juntados os seguintes documentos: 1) Comprovante de rendimento dos dois últimos meses; 2) Duas últimas declarações do imposto de renda. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 20 de dezembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora